Tribunal: TCU
Processo: 020.480/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7029/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.480/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Everson Rach Vargas (XXX.960.620-XX); Jonas Bastos dos Santos (XXX.322.287-XX); Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer (XXX.521.837-XX); Luiz Gustavo Mendel Souza (XXX.603.657-XX); Maria Lucia Borges de Faria (XXX.805.737-XX); Mariana Fontes da Silva Cunha (XXX.748.357-XX); Raquel de Azeredo Muniz (XXX.351.597-XX); Regina de Carvalho Ribeiro da Costa (XXX.128.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.